Tribunal: TJPA
Processo: 0801101-48.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801101-48.2019.8.14.0021

APELANTE: ADRIANO JOSE AGUIAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801101-48.2019.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇÚ

APELANTE:
ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: IGOR BATISTA – OAB-PA 25.692 E ANDRÉ PINHEIRO – OAB-PA 22.819

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

EMENTA: DIREITO PENALL. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA ALEGAÇÕES FINAIS. DECRETAÇÃO DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em favor de
ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA
, que fora condenado as penas de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte dias-multa),
pela prática do crime previsto no
art. 129, §1°, I, do CPB; à pena de 01 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 12, da lei 10.826/03;
à pena de
01 (um ) ano de detenção
e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 4º, da Lei 1.521/51;
à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 91, da Lei 13.146/15
e a pena de
04 (quatro) anos de reclusão,
e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 1º, da lei 9.613/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a nulidade da sentença, em falta de intimação da defesa para alegações finais, o que configura cerceamento de Defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da defesa para apresentar alegações finais configura cerceamento de defesa, o que prejudica o direito do réu ao contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO EM TESE

4. Recurso conhecido e provido, para a declaração da nulidade da sentença, com a devolução dos autos ao juízo singular, para que proceda a intimação da Defesa para apresentar suas alegações finais.

Tese de julgamento
: A ausência de intimação da Defesa para as alegações finais configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença, nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Os Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal
: Art. 5º, LV; (Princípio da Ampla Defesa)

Código de Processo Penal (CPP
): Art. 563 (nulidades do processo penal)

Súmula 523 do STF

Jurisprudência relevante :

STJ – AgRg no HC 710306/AM, Sexta Turma, DJe 07/10/2022
: Reafirma a nulidade do processo do processo do processo não nas alegações final por

STJ – REsp 1512879/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20/09/2016, DJe 06/10/2016
: "A ausência de negações final leva à nulidade do processo desde um processo em fase de ter ter entre os termos."

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, CONCEDER PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801101-48.2019.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇÚ

APELANTE:
ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: IGOR BATISTA – OAB-PA 25.692 E ANDRÉ PINHEIRO – OAB-PA 22.819

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo
DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU-PA
que condenou o réu as penas de

02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte dias-multa),
pela prática do crime previsto no
art. 129, §1°, I, do CPB; à pena de 01 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 12, da lei 10.826/03;
à pena de
01 (um ) ano de detenção
e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 4º, da Lei 1.521/51;
à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 91, da Lei 13.146/15
e a pena de
04 (quatro) anos de reclusão,
e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 1º, da lei 9.613/98.

Narrou a
denúncia
(id.4870331),
que no dia 10/10/2019, por volta das 15h, após uma discussão, o réu ADRIANO JOSE AGUIAR DA SILVA, efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima VALTELINO OLIVEIRA MACHADO, que não veio a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB e Art. 4º, alínea a, da Lei 1.521/51 e Art. 91 da Lei 13.146/15.

Recebimento da denúncia
em
07 de novembro de 2019
.
(id.4870333).

Citação do réu. (id.4870335-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.4870338)

Mídia de audiência. (id.4870381 a 4870393)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.)

Termo de Audiência. (id.4870379)

Alegações finais do Ministério Público. (id.4870397)

Laudo Pericial nº 2020.02.002645-TRA. (id.4870401)

Laudo Pericial nº 2020.02.000231-TRA. (id.4870402)

Sentença
prolatada
em 05/04/2020
. (id.4870408),
DESCLASSIFICOU O CRIME
previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB e art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51 e art.91, da Lei nº 13.146/15, para os previstos no art. 129, §1°, I, do CPB, art. 12, da lei 10.826/03; art. 4º, “a”, da lei 1.521/51, art. 91, da Lei 13.146/15 e art. 1º, da lei 9.613/98 e art.69 do CPB, CONDENADO o réu ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA as penas previstas nos respectivos crimes.

Alvará de Soltura. (id.4870410)

Em suas
razões recursais
(id.16093184), a Defesa suscitou:
1)
Seja Nulidade absoluta por ausência de defesa, conforme preconiza o artigo 563 do código de processo penal, c/c a súmula 523 do STF;
2)
Seja declarada extinta a punibilidade do crime de lesão corporal de natureza grave, em observância a utilização da legítima defesa, devidamente instituída no artigo 25 do Código penal;
3)
Seja o Recorrente absolvido do Tipo Penal constante no artigo 4º da Lei nº 1.521/51, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal e princípio do in dúbio pro reo
; 4)
Seja o Recorrente absolvido do Tipo Penal constante no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, com fundamento no artigo 386, VII do CPP e princípio do in dúbio pro reo; 5) Seja o Recorrente absolvido do Tipo Penal Constante no Artigo 91 da Lei 13.146/15, com fundamento no artigo 386, III do código de processo penal e 6) Seja a pena do Recorrente redimensionada para o mínimo legal, conforme explanado e com fundamento no artigo 59 do Código Penal Pátrio.

Em sede de
contrarrazões
(id. 17774868), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e,
improvido
,
a fim de que seja mantida a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Nesta
Superior Instância
(
id.18841481
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e pelo seu PARCIAL PROVIMENTO,

a fim de que o apelante seja
absolvido
dos crimes descritos

no
art. 4º, da Lei nº 1.521/51
e
art. 1º da Lei nº 9.613/98.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo
DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU-PA
que condenou o réu as penas de

02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte dias-multa),
pela prática do crime previsto no
art. 129, §1°, I, do CPB; à pena de 01 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 12, da lei 10.826/03;
à pena de
01 (um ) ano de detenção
e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 4º, da Lei 1.521/51;
à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 91, da Lei 13.146/15
e a pena de
04 (quatro) anos de reclusão,
e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 1º, da lei 9.613/98.

.

PRELIMINAR

NULIDADE DO FEITO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

Em suas razões de apelação, a defesa arguiu preliminarmente a nulidade do feito decorrente da falta de intimação da Defesa, para apresentar os memoriais finais, configurando nulidade processual por cerceamento de defesa.

Entendo que merece acolhimento a referida preliminar suscitada, explico.

Compulsando o caderno processual, observa-se o seguinte trâmite processual:

Em audiência realizada no dia 17/03/2020, conforme
Termo de Audiência (id.4870379), após encerramento da instrução processual, o juízo deliberou vistas sucessivas ao Ministério Público e Defesa, para apresentarem alegações finais;

Em 17/03/2020 (id.4870394) fora determinado pelo juízo a intimação do Ministério Público para apresentação de seus memoriais finais, no que fora realizada através de ato ordinatório em 19/03/2020.(id.4870395);

Em 23/03/2020 o representante ministerial (id.4870397- págs.1 a 11) apresentou suas alegações finais, no qual requereu a DESCLASSIFICAÇÃO do crime tipificado no art. 121, c/c art.14, II, do CPB, para o crime tipificado no art. 129, § 1º, do CPB, com a respectiva condenação do réu ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA como incurso nas penas previstas no
art.

129, §1º, I, do CPB c/c art. Art. 4º, alínea a, da Lei 1.521/51 c/c Art. 91 da Lei 13.146/15 c/c art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 69 do CPB;

Em 01/03/2019 a Defesa, diante da manifestação ministerial, protocolou pedido de substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (id.4870399);

Em 31/03/2020 o Parquet se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que a Defesa não ter trazido aos autos nenhuma garantia básica, como comprovante de residência, que comprovasse o local onde o réu poderia ser encontrado (id.4870404-pág.1 a 5);

Em 03/04/2020 a Defesa apresentou comprovante de residência do réu e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva (id.4870406-pág.1);

Em 05/04/2020 os autos foram concluso ao juízo (id.4870408- págs.1 a 11), ocasião que prolatou a sentença
e DESCLASSIFICOU
os crimes previstos

no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB e art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51 e art.91, da Lei nº 13.146/15, para os previstos no
art. 129, §1°, I, do CPB, art. 12, da lei 10.826/03; art. 4º, “a”, da lei 1.521/51, art. 91, da Lei 13.146/15 e art. 1º, da lei 9.613/98 e art.69 do CPB
, CONDENADO o réu ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA as penas previstas nos respectivos crimes e concedeu o direito do réu recorrer em liberdade.

Conforme muito bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer (id.18841481-págs.3 a 4) no que coaduno do mesmo entendimento, o despacho feito em audiência pelo juízo, no qual deliberou vistas sucessivas a acusação e defesa para apresentação das alegações finais, tal ato não dispensava por si só, a intimação da defesa, como de fato não ocorreu.

Muito embora exista entendimento das Cortes Superiores que o não oferecimento de alegações finais, na primeira fase do procedimento de competência do Júri não é causa de nulidade do feito, pois o juízo de pronúncia é provisório – não adentra ao mérito da ação penal, percebesse-se que não foi dado vistas dos autos ao patrono do réu para apresentar alegações finais, o que acabou por quedar-se inerte.

Ademais, o prejuízo é manifesto, uma vez que não foi trazido nenhum tipo de alegação em benefício do réu/apelante, mas ao contrário, foi requerida sua condenação, nos termos em que requerido pelo Ministério Público.

Assim, a ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado nº
523
da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato," a ausência de alegações finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter sido oferecidas ". (
REsp 1512879/MA

, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A CONSTITIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. REMESSA DOS AUGOS À dEFENSORIA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE PREJUIZO. NULIDADE. 1. "Consoante reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o Réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa." ( RHC 103.562/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018
.) 2. Na hipótese, todavia, em atenção ao princípio da plenitude de defesa, ainda que o causídico, então constituído, tenha sido intimado e não tenha apresentado a peça processual, incumbiria ao magistrado mandar intimar pessoalmente o acusado para constituir novo advogado ou, não tendo eficácia essa providência, encaminhar os autos à Defensoria Pública, de modo que passasse a patrocinar a causa, inclusive apresentando as derradeiras alegações antes da sentença de pronúncia ou despronúncia
. 3. Essa providência ainda mais se impunha pelo fato de o acusado ter comparecido a Juízo para dizer que não disponha de condições financeiras para continuar com o patrocínio do defensor constituído, conforme certidão inserida nos autos. Nesse cenário, a falta de alegações finais, como um juízo critico da prova produzida na primeira fase do procedimento do Júri, configura prejuizo ao acusado e, portanto, implica nulidade. 4. Provimento do agravo regimental. Anulação da sentença de pronúncia. Devolução dos autos à primeira instância para a restituição do prazo para a defesa apresentar alegações finais. Grifo nosso

(STJ - AgRg no HC: 710306 AM 2021/0386544-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Dessa feita, diante das considerações aduzidas,
acolho a preliminar arguida
, para DECRETAR a NULIDADE da SENTENÇA, com a devolução dos autos ao juízo singular, para que proceda a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/02/2025